Tribunal: TJSP
Processo: 1002050-74.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Cessão de direitos sobre bem imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos. Inadimplemento dos réus-reconvintes incontroverso nos autos. Rescisão contratual que era medida de rigor. Retenção de parte das parcelas pagas para compensação do prejuízo decorrente do desfazimento do negócio. Percentual que comporta majoração para 20% dos valores pagos. Verbas de sucumbência. Atribuição

Ementa:
Cessão de direitos sobre bem imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. perdas e danos. Inadimplemento dos réus-reconvintes incontroverso nos autos. Rescisão contratual que era medida de rigor. Retenção de parte das parcelas pagas para compensação do prejuízo decorrente do desfazimento do negócio. Percentual que comporta majoração para 20% dos valores pagos. Verbas de sucumbência. Atribuição integral aos réus-reconvintes. Recurso do autor-reconvindo parcialmente provido.

Cessão de direitos sobre bem imóvel. Ação de rescisão contratual c/c. perdas e danos. Resolução do contrato por culpa exclusiva dos réus-reconvintes. Improcedência da pretensão de indenização por danos morais e materiais. Recurso dos réus-reconvintes improvido.